Tribunal: TJSP
Processo: 1006053-24.2020.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – Contrato de seguro – Ação regressiva de ressarcimento de indenização paga por conta de avarias ocasionadas em equipamentos de imóvel de segurado por sobrecarga na rede elétrica – Sentença de procedência – Preliminar de falta de interesse de agir que se confunde com o mérito – Decadência – Prazo de 90 dias do CDC, art. 26, II – Inaplicabilidade – Causa de

Ementa:
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – Contrato de seguro – Ação regressiva de ressarcimento de indenização paga por conta de avarias ocasionadas em equipamentos de imóvel de segurado por sobrecarga na rede elétrica – Sentença de procedência – Preliminar de falta de interesse de agir que se confunde com o mérito – Decadência – Prazo de 90 dias do CDC, art. 26, II – Inaplicabilidade – Causa de pedir fundada em prestação de serviço defeituoso – Hipótese em que incide o instituto da prescrição e o prazo quinquenal do CDC, art. 27 – Prova pericial preconizada pela ANEEL que não impede e nem obsta dedução via judicial, restrita aquela à solução no âmbito administrativo – Responsabilidade e obrigação de indenizar do fornecedor de serviços, objetiva do prestador do serviço público essencial (art. 37, § 6o da CF), o qual não apresentou provas de excludentes aptas a romper o nexo de causalidade com os fatos e danos ocasionados, descumprindo o ônus imposto pelo art. 14, § 3o do CDC – Contratos de seguro, laudos de danos e demonstrativo de indenização amparam a sub-rogação (STF, Súmula 188) – Ressarcimento regressivo devido do valor pago pela seguradora – Sentença mantida – Recurso desprovido, e majorados os honorários advocatícios (CPC, art. 85, §11).